Tribunal: TJDFT
Processo: 0025859-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. SALDO REMANESCENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS.
1. A extinção da execução ocorrerá quando houver indeferimento da petição inicial, quando a obrigação for satisfeita e quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida ou, ainda, quando o exequente renunciar ao crédito.
2. Se o valor penhorado não englobou as custas processuais e os honorários advocatícios, estes já fixados no despacho que ordenou a citação do executado, não está configurada a quitação integral da dívida, subsistindo o interesse do exequente ao prosseguimento da ação executiva.
3. Recurso provido.
4. Sentença desconstituída.